Tribunal: TJPA
Processo: 0061858-84.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0061858-84.2013.8.14.0301
APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
Advogado: Dr. Diogo de Azevedo Trindade, OAB/PA nº 11.270.
APELADO: ESPÓLIO DE EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA.
Advogados: Dr. José Isaac Pacheco Firma, OAB/PA nº 4.319, e Dr. Edilson Oliveira e Silva, OAB/PA nº 859.
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

RECUSA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO EM HOSPITAL CONVENIADO E, POSTERIOR, REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETIVADAS. PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER GRAVE. SARCOMA DE KAPOSI GÁSTRICO. EVOLUÇÃO PARA ÓBITO. PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO
DEVIDO A FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. DESACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA DE CITAÇÃO. DESACOMPANHADA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ALEGADO PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO DEMONSTRADO. REJEITADA.
MÉRITO
. EXISTENCIA DE CONVÊNIO ENTRE A UNIMED BELÉM E O HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS EM SÃO PAULO. FATO INCONTROVERSO. ÚNICA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA A RECUSA. IRREGULARIDADE FORMAL NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO. REQUERIMENTO FORMULADO E SUBSCRITO DE PRÓPRIO PUNHO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO MÉDICA ASSINADA PELO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL. NORMA ADMINISTRATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE URGENTE NECESSITADO PELO SEU COOPERADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO DA RAZOABILIDADE E AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONDUTA ILÍCITA, OMISSA E NEGLIGENTE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CABÍVEL. VALOR DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS EFETIVADAS . NÃO IMPUGNADO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação conhecida e desprovida.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém - PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(fls. 393-417, volume II) em face da sentença (fls. 391-392) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (Processo nº
0061858-84.2013.8.14.0301
) ajuizada por
EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA
em desfavor da
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, com fundamento no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, para confirmar a tutela antecipada concedida anteriormente e condenar a Unimed Belém a reembolsar ao autor a quantia de R$ 351.794,62 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), atualizada monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e com a incidência de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Julgou improcedente o pedido de condenação da requerida em danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Julgou extinto também o processo cautelar, nos termos do art. 808, III, do CPC/73 c/c art. 1.046,§1º do CPC.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

às fls. 393-417, volume II, arguindo preliminarmente
, error in procedendo
devido à falta de representação processual, uma vez que, após o falecimento do autor EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA, o senhor Edilson Oliveira e Silva, pai do falecido e inventariante de seu espólio, ao requerer a sucessão processual e conferir poderes específicos aos procuradores habilitados, no instrumento procuratório de fl. 208, não o fez na qualidade de representante legal do espólio, mas sim em nome próprio, de forma pessoal, o que deu ensejo a vício processual e, por consequência, nulidade processual nos termos do art.13, I, do CPC.

Suscita também a preliminar de nulidade da citação, tendo em vista que a carta de citação foi acompanhada tão somente da decisão interlocutória nº 20140066187817 (fls. 210-211), conforme carimbo do setor de correspondência, faltando-lhe as demais peças obrigatórias, mais especificamente a emenda a exordial (fls. 203-208) e o despacho que acatou a sucessão processual (fl. 209), prejudicando a apresentação de sua defesa e dificultando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Requer a declaração de nulidade da citação e a reforma da decisão que decretou a sua revelia, proporcionando-lhe cópia das peças e documentos acostados aos autos para que possa exercer sua defesa de maneira plena e satisfatória.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito praticado por parte da empresa requerida, pois agiu no exercício regular de seu direito quando deixou de atender ao pedido do autor de reembolso das despesas efetuadas, bem como da realização dos procedimentos solicitados, o que afastaria qualquer responsabilização civil no caso concreto.

Explica que por tratar-se de internação em outro estado, o procedimento para autorização pode ocorrer de duas formas: ou através de solicitação
via chat
pela Unimed Paulistana para Unimed Belém, ou através de código de transito emitido pela Unimed Belém e autorizado pela Unimed Paulistana.

Todavia, afirma que tais normas administrativas não foram corretamente seguidas pelo requerente Ebert que apenas formulou requerimento por escrito de próprio punho sem qualquer documentação comprobatória da real necessidade daquela autorização, ou seja, sem o acompanhamento do laudo médico.

Acrescenta que, da forma como foi solicitada a autorização pelo senhor Ebert, ela se tornou inexistente administrativamente, logo, não poderia a operadora de saúde autorizar ou mesmo reembolsar procedimento do qual não tinha conhecimento.

Aduz que toda e qualquer solicitação de procedimentos médicos são avaliados pela equipe de auditoria médica composta por profissionais com competência notória e para isso faz necessário o prévio pedido de autorização dos procedimentos que o paciente necessita se submeter.

No tocante ao dano material, defende que o apelado tinha consciência da disposição de que necessitava de prévia autorização da Unimed para que pudesse efetuar sua internação no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, fato este que não se concretizou, pois somente o médico cooperado poderia solicitar a devida autorização a ser protocolizada na Unimed Paulistana que, por sua vez, realizaria o pedido através do sistema on-line de intercâmbio das empresas, não servindo para tanto o requerimento de próprio punho protocolado pelo autor, uma vez que o sistema operacional não permitiria tal procedimento.

Por fim, argumenta inexistir dano moral, haja vista que a parte autora não se desincumbiu de provar a efetiva lesão ao seu direito de personalidade, não se podendo presumi-los no caso em concreto.

Pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas às fls. 431- 452.

Os autos foram distribuídos, por sorteio, cabendo a mim a relatoria do feito (fl. 454).

Em decisão à fl. 456, o recurso de apelação foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012,§1º, V, do CPC.

Contra essa decisão monocrática foi interposto Agravo Interno às fls. 463-472 pela UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO devidamente contrarrazoado, conforme petição às fls. 487-492.

Por meio do Acórdão nº 202.886 da 1ª Turma de Direito Privado (fls. 513-516), o referido recurso de Agravo Interno foi conhecido, porém negado provimento para manter a decisão vergastada.

Em face da decisão colegiada acima destacada foram opostos Embargos de Declaração às fls. 519-524 pela Unimed Belém. Ausente de contrarrazões, conforme certidão à fl. 526.

Através

do Acórdão nº 210.041 da 1ª Turma de Direito Privado (fls. 529-531), os Embargos de Declaração foram conhecidos e desacolhidos.

Relatados.
V O T O

Consta dos autos que Sr.
EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA
ajuizou a Ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização em referência com objetivo de condenar a Unimed Belém a proceder à cobertura necessária ao seu tratamento no Hospital Sírio Libanês em São Paulo, bem como ao reembolso das despesas com o tratamento custeado pelo autor no montante de R$ 351.794,62 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos) e, por fim, condenação em danos morais.

Em decisão às fls. 199-200, o juízo
a quo
entendeu prejudicado o pedido de cobertura integral ao tratamento quimioterápico do autor no Hospital Sírio-Libanês, uma vez que foi concedido em sede de liminar no bojo da ação cautelar (Processo nº 0054123-97.2013.814.0301) e com relação ao pedido de reembolso imediato das despesas já realizadas com o tratamento médico-hospitalar, indeferiu-o.

Por petição à fl. 201 foi comunicado pelo advogado Dr. José Isaac Pacheco Firma, OAB/PA nº 4.319, já habilitado nos autos, o falecimento do autor EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA, em 31/12/2013, conforme atestado de óbito à fl. 202, e requerida a suspensão do processo até habilitação do espólio ou sucessores.

Em seguida, o espólio de EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA representado pelo inventariante Edilson Oliveira e Silva, anexou procuração aos autos e requereu a admissão da sucessão processual (fls. 203-204). Documentos anexos às fls. 205-208.

O magistrado acatou a sucessão requerida (decisão à fl. 209).

Concretizada a citação da Unimed Belém, conforme juntada do AR à fl. 211v.

A Unimed Belém habilitou-se aos autos com a juntada de substabelecimento às fls. 214-215 e fls. 216-219 sem anexar a devida procuração.

Em decisão às fls. 226-230, o magistrado de primeiro grau decretou a revelia da Unimed Belém e antecipou os efeitos da tutela para determinar que o réu procedesse de imediato o reembolso dos pagamentos já realizados com o tratamento médico hospitalar na importância de R$ 351.794,62 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção monetária mais multa de 2% sobre o valor total do débito a ressarcir, bem como fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite do valor da causa em caso de descumprimento.

Em 3/12/2014, a Unimed Belém fez a juntada de procuração e contrato social (fls. 235-276).

Bem como, na data de 16/12/2014, peticionou comunicando a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou o reembolso dos pagamentos já realizados (fls. 277- 295).

E apenas, em 17/4/2015, apresentou contestação (fls. 300-325), certificada como intempestiva, conforme documento à fl. 375.

O pedido de efeito suspensivo requerido no Agravo de Instrumento (Processo nº 0004873-91.2014.814.0000) interposto pela Unimed Belém foi indeferido, conforme decisão às fls. 376v- 377.

Decisão de saneamento do processo às fls. 379-382, rejeitadas as preliminares de defeito de representação do espólio autor, de nulidade da citação e de falta de interesse de agir; decretada a revelia da requerida; indeferida produção de provas feita da requerida; determinado julgamento antecipado da lide e a intimação do espólio autor para regularizar sua representação nos autos.

Petição à fl. 386 e instrumento de procuração à fl. 387, nos quais o espólio autor regularizou sua representação, saneando a irregularidade.

Sentença ora apelada proferida às fls. 391-392.

Feitas as digressões cabíveis dos fatos processuais, passo a análise das teses recursais levantadas.
DA PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO
DEVIDO A FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - IRREGULARIDADE SANADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - DESACOLHIDA.

Ao analisar pormenorizadamente o referido instrumento procuratório de fl. 208 outorgado pelo senhor Edilson Oliveira e Silva, pai do falecido e inventariante de seu espólio, tenho que realmente o mesmo o fez em nome próprio e não na qualidade de inventariante.

Todavia, verifico que tal fato ocorreu por mero equívoco na digitação da qualificação do outorgante, afirmo isso porque a petição de comunicação do falecimento do autor com o requerimento de sucessão processual (fls. 203-204) foi corretamente formulada constando como peticionante Espólio de EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA, representado pelo inventariante Edilson Oliveira e Silva, com a assinatura do advogado José Isaac Pacheco Firma, OAB/PA nº 4.319, que já patrocinava a ação desde a petição inicial (fls. 3-28) com procuração nos autos (fl.30), bem como foi acompanhada pela certidão de óbito (fl. 205), declaração pública do Tabelião do Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos (fl. 206) em que há a informação de que naquela serventia estava sendo elaborada Escritura de inventário e partilha de EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA, na qual o senhor Edilson Oliveira e Silva fora nomeado como inventariante com anuência da outra herdeira Sandra Maria Fonteles Oliveira e Silva, (declaração à fl. 207), ato este acompanhado pelo advogado Teodomiro Cantuária Filho, OAB/PA nº 1552 que, da mesma forma, já patrocinava a demanda desde a fase inicial (vide procuração à fl. 30).

Diante de todas essas circunstâncias acima relatadas e dos documentos acostados, entendo que a intenção da prática do ato de procuração realizado à fl. 208 está evidente, isto é, de que o Espólio EBERT FONTELES OLIVEIRA E SILVA almejava outorgá-la, sendo representado pelo senhor Edilson Oliveira e Silva, inventariante, prova disso são todos os documentos que a acompanham, logo, não há irregularidade insanável na representação que gere prejuízo ao andamento processual ou ao deslinde correto da causa ao ponto de justificar a nulidade processual como pretende a Apelante.

Ademais, vale destacar que, em decisão de saneamento (fls. 379-382), o magistrado rejeitou a preliminar arguida e determinou ao espólio autor que regularizasse sua representação, no que foi prontamente atendido, de acordo com a petição à fl. 386 e instrumento de procuração à fl. 387, ocorrendo o saneamento da irregularidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE NA INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO
. SÚMULA 7. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Precedentes
.
2. O Tribunal de origem consignou que a intimação irregular não acarretou prejuízos às partes. A alteração do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta Corte, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 794.916/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018) - grifo nosso.

Assim, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas e do máximo aproveitamento dos atos processuais, rejeito a preliminar levantada.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO - CARTA DE CITAÇÃO - DESACOMPANHADA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS - ALEGADO PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NÃO DEMONSTRADO - REJEITADA.

Não merece prosperar a preliminar arguida. Explico.

Sem adentrar na discussão se a carta de citação foi realmente acompanhada ou não das peças obrigatórias, tenho que a alegada ausência da emenda a exordial (fls. 203-208) que diz respeito à comunicação do falecimento do autor e ao pedido de sucessão processual pelo espólio, bem como o despacho que acatou a sucessão processual (fl. 209), ao contrário do suscitado pela apelante, em nada prejudicou sua defesa, pois teve ciência do ajuizamento da ação e de todos os documentos constantes nos autos, dias após a juntada do mandado de citação cumprido (fl. 211v), habilitando-se aos autos com a juntada de substabelecimentos (fls. 214-219), tanto é que na contestação apresentada às fls. 300-325 de forma intempestiva, conforme certidão de fl. 375, a parte levantou a preliminar de falta de representação processual (fls. 303-306), argumentando acerca de suposto vício na procuração acostada à fl. 208 e do erro da decisão que acatou a sucessão processual (fl. 209), o que demonstra sem sombra de dúvida conhecimento prévio do inteiro teor daquelas peças obrigatórias que, segundo a recorrente, não estavam anexadas à carta de citação - quais sejam, da emenda a exordial (fls. 203-208) e do despacho que acatou a sucessão processual (fl. 209) - de onde se conclui ser inexistente o alegado prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA.
REVISÃO. PARTILHA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Rejeita-se a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/73, na medida em que a Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, não sendo possível confundir julgamento desfavorável com ausência de fundamentação. 2. Não há nulidade na adoção do rito comum ordinário, que é mais amplo e mais completo, em detrimento do rito especial, mormente quando exercidos a ampla defesa e o contraditório.
3. "
O reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp 1.310.558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).
4. A revisão necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que é vedada pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 820.144/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 24/10/2019) - grifo nosso.

Pela fundamentação acima explanada, deixo de acolher a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Após a leitura atenta dos fatos e argumentos discutidos nos presentes autos, constata-se ser fato incontroverso a existência de convênio entre a UNIMED BELÉM e o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, pois expressamente alegado na petição inicial (fls. 7-8) e não impugnado pela parte contrária (art. 341, CPC) - mesmo em sede de recurso de apelação e depois de reconhecido expressamente na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (fl. 391v), além de demonstrado por prova documental consubstanciada na autorização concedida pela Unimed Belém da realização de cirurgia no nosocômio referido na senhora Sandra Maria Fonteles Oliveira e Silva, mãe do autor Ebert e beneficiária do mesmo plano UNIPLAN de abrangência nacional (vide documentos às fls. 33 e 51 e às fls. 77-80).

Ultrapassada essa premissa, a única justificativa apresentada pela Unimed Belém para a recusa no tratamento oncológico solicitado pelo autor Ebert a ser realizado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e depois para a omissão quanto ao reembolso das despesas efetuadas, foi a irregularidade formal no início do procedimento de autorização, já que o requerimento fora formulado e subscrito de próprio punho pelo autor e desacompanhado de requisição médica assinada pelo profissional responsável em contrariedade as normas administrativas previstas para o procedimento de autorização para internação em outro estado.

Acrescenta, ainda, a apelante que tal erro formal de procedimento acarretou a inexistência administrativamente do pedido, levando ao não conhecimento do mesmo por parte da operadora de saúde.

Sem delongas, entendo que a Unimed Belém agiu em flagrante afronta ao princípio da razoabilidade, verdadeiro valor constitucional brasileiro e uma das bases do nosso ordenamento jurídico, haja vista que, apesar do equívoco formal cometido pelo autor na formulação de seu pedido de autorização, a empresa requerida não poderia simplesmente ignorá-lo, como o fez, pelo contrário, no mínimo, deveria agir com bom-senso jurídico e responder de imediato a sua solicitação, informando ao interessado o procedimento correto a ser adotado nos casos de internação em outro estado em atendimento ao direito de informação ao consumidor (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor).

Afinal de contas o que estava em voga era o direito fundamental à saúde e, em
ultima ratio
, à vida do paciente acometido de um tipo de câncer grave denominado sarcoma de Kaposi gástrico (conforme exame à fl. 53) que inclusive o levou a óbito (certidão à fl. 202).

Neste contexto, não se pode esquecer que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado previsto de forma expressa no art. 196 da nossa Constituição, cuja execução dever ser feita diretamente pelo Poder Público ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Assim, sendo a função primordial da Unimed Belém à assistência à saúde de seus cooperados, não poderia de maneira alguma fazer prevalecer, no caso em concreto, uma norma administrativa referente à formalidade para o início do procedimento para autorização de internação em outro estado, em detrimento a efetiva prestação de serviço de saúde de que necessitava, urgentemente, o seu cooperado e para a qual foi contratada.

Dessa forma, tenho que a Unimed Belém ao deixar de atender a solicitação de tratamento oncológico pelo autor Ebert a ser realizado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, bem como, posteriormente, ao pedido de reembolso das respetivas despesas efetuadas praticou flagrantemente ato ilícito, pois mesmo possuindo convênio com o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo manteve omissa e negligente na prestação do serviço essencial em virtude de mera irregularidade formal no início do procedimento de autorização, violando, assim, o princípio constitucional implícito da razoabilidade e o direito fundamental à saúde de seu cooperado, devendo responder civilmente no caso concreto.

Nessa senda, tendo em vista a ausência de impugnação específica pela apelante quanto às despesas médicas apresentadas pelo autor nos documentos às fls. 76-195, impõe-lhe reembolsar o apelado no valor de R$ 351.794,62 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), com incidência da atualização monetária e dos juros de mora nos molddes esculpidos na sentença atacada.

Por fim, no tocante ao tópico argumentativo da apelação relativo à inexistência de dano moral, este resta prejudicado, haja vista que a sentença do juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de condenação da requerida em danos morais.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Desembargadora Relatora